Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A DUAS FAIXAS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO NAS DEMAIS FAIXAS. NECESSÁRIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Muito embora o acórdão tenha fixado os honorários para as faixas de 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, em análise da petição inicial, verifica-se que o valor da causa na época do ajuizamento da ação em 2015 já ultrapassava R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), evidenciando que pode alcançar outras faixas previstas no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Faz-se necessária a integralização do acórdão com a fixação dos percentuais em todas as faixas previstas no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.